Tribunal: TJSP
Processo: 1029052-49.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que permite o adequado desate da lide.

Infortunística – Tendinopatia e bursite nos ombros – Incapacidade parcial e permanente verificada – Nexo causal devidamente comprovado pela vistoria ambiental – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Conjunto probatório dos autos que permite o adequado desate da lide.

Infortunística – Tendinopatia e bursite nos ombros – Incapacidade parcial e permanente verificada – Nexo causal devidamente comprovado pela vistoria ambiental – Auxílio-acidente devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029052-49.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCELO VIEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação, julgando
procedente o pedido, devendo ser observada a suspensão do processo determinada. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
2
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577
Apelante: Marcelo Vieira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José dos Campos
VOTO: 18.468.
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência
Nova perícia

Desnecessidade Conjunto probatório dos autos que permite o
adequado desate da lide.
Infortunística
Tendinopatia e bursite nos ombros

Incapacidade parcial e permanente verificada Nexo causal
devidamente comprovado pela vistoria ambiental Auxílio-
acidente devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-
doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da
afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta
definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais
no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão observar
o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 Honorários
advocatícios que serão arbitrados na liquidação.
Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a
suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
3
parcialmente procedente o pedido para converter o auxílio-doença previdenciário NB no
611.700.661-0 no seu homônimo acidentário, declarando a sucumbência recíproca e
condenando as partes com metade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
O apelante visa à procedência do pedido, por entender presentes
os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente e a conversão dos auxílios-
doença previdenciários nos seus homônimos acidentários. Subsidiariamente, requer a
conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em
razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que não é o caso de conversão do
julgamento em diligência para que seja realizada nova perícia médica.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois ela
se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da sua realização, e mesmo de seu
refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova perícia
por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil, Tomo IV,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
4
Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antônio Carlos de Araújo Cintra que:
Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a determinação de
realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída insatisfatoriamente a
primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos
prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, vol.
IV, 2000, p. 228).
No caso sub judice, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida
pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo as funções de ajudante geral e operador de produção,
foi acometido por lesões nos ombros, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos CAT emitida pelo sindicato (fls. 35); houve a
concessão de auxílio-doença previdenciário de 10.07.2007 a 30.09.2007 (fls. 133
fratura da extremidade distal do rádio), de 13.07.2014 a 26.10.2014 (fls. 137 lesões do
ombro) e de 04.09.2015 a 31.10.2016 (fls. 141 lesões do ombro).
Na perícia médica realizada se concluiu que o autor apresenta
tendinopatia e bursite nos ombros, mas não reduziriam sua capacidade profissional. A
expert afirmou, ainda, que seria necessária a realização de vistoria ambiental para
comprovação do nexo causal (fls. 110/118).
Constatou no exame físico:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
5
Membros superiores - Ombros de altura simétrica,
com movimentação preservada bilateralmente. Musculatura de
membros superiores sem sinais de atrofia ou desuso, com força
muscular preservada. Realizadas as manobras de Neer e Jobe, sendo
que a manobra de Neer foi positiva bilateralmente indicando
tendinopatia do supra espinhal em ambos os ombros (fls. 112/113 o
grifo consta do original).
Por fim, observou:
Concluindo, no caso em questão, o autor apresenta
quadro de tendinopatia e bursite de ombros, sem restrições funcionais
definitivas em membros superiores até o presente momento. Também
não foi possível apenas com os dados constantes dos autos o
estabelecimento do nexo causal entre as lesões apresentadas e o
trabalho exercido (fls. 116 o destaque consta do original).
A louvada apresentou esclarecimentos às fls. 293 e 316,
ratificando o laudo apresentado e afirmando que, caso o obreiro retorne ao seu mister
habitual, poderá ocorrer o agravamento das doenças nos ombros.
Após, foi realizada vistoria ambiental na qual se observou que a
função desenvolvida pelo autor demandava uso constante dos membros superiores,
comprovando o nexo causal entre as lesões nos ombros e o trabalho (fls. 255/271).
Em que pese a conclusão pericial e o entendimento esposado na r.
sentença, é caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual do segurado. Tanto a
doutrina como a jurisprudência reconhecem que o Juiz não está adstrito à conclusão
laudo, podendo firmar o seu convencimento com as observações e constatações
periciais e também outros elementos objetivos existentes nos autos.
Nesse sentido, cabe transcrever precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
6
O laudo pericial não é o único elemento de
convicção do Juiz, que não está adstrito ao laudo pericial, podendo
formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos
autos (Art. 438, CPC) (REsp no 197.906/SP, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, in DJ 6/9/99).
Asseverou a perita que o obreiro é portador de tendinopatia e
bursite nos ombros, mas não reduziriam sua capacidade profissional.
Todavia, não se pode olvidar que a limitação diagnosticada no
exame físico, ainda que discreta, demanda um maior esforço para o labor, já que houve
a positividade bilateral do teste de Neer e a louvada afirmou que, caso o obreiro retorne
ao seu mister habitual, poderá ocorrer o agravamento de tais patologias.
Além disso, o segurado apresentou parecer do assistente técnico,
bem fundamentado, que dá conta da existência da incapacidade parcial e permanente,
diante das lesões residuais nos ombros (fls. 225/230 e 303/305).
Diagnosticadas lesões que dificultam o exercício de seu mister,
exigindo o dispêndio de permanente maior esforço, o que, a bem da verdade, não deixa
de ser redução da capacidade, e como tal, passível de indenização acidentária, na forma
do artigo 104, II, do Decreto no 3.048/99.
Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (Código de Processo Civil de 1973, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima,
porque a extensão do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à
concessão do referido benefício.
Ademais, o risco de agravamento das patologias possuídas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
7
autor é causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente, consoante maciça
jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel. no 243.988, 7a Câm. do
extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 25.07.89, e RT no 83/420, 83/435,
88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço, ou
desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do serviço,
seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade, lentidão, etc,
também é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser
convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág.
41/42) teceram comentários apropriados sobre o caso dos autos:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o
benefício quando há necessidade de mudança de função e não apenas
a necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra,
esta, mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do
acidente, após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O
Regulamento, no art. 104 trata da questão da seguinte forma: concede-
se auxílio-acidente quando: a) houver redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b)
houver redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época do
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após processo de
reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
8
trabalho, de tal forma que não há que se condicionar a concessão do
auxilio-acidente de 50% apenas para os casos de necessidade de
mudança de função (o destaque não consta do original).
Não se faz necessário que as doenças impeçam o segurado de
realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade profissional
em relação às tarefas que ocupava anteriormente.
O nexo causal foi devidamente demonstrado pela vistoria
ambiental realizada.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a procedência
da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no importe de 50% do
salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação da Lei no
9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara que
ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (01.11.2016 fls. 141).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete
Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a identificação
do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86,
§ 2o, da Lei 8.213/91".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
9
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-acoes-
repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal superior, para que
seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha sido
suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que se
respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento, até
a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de julgamento
de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias
urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp. no 1.657.156, da
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para possibilitar
a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, o
auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-doença pelas
mesmas moléstias aqui diagnosticadas.
Comprovado o nexo causal, de rigor a conversão dos auxílios-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
10
doença previdenciários NB no 606.921.510-2 e no 611.700.661-0 nos seus homônimos
acidentários.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C. STJ
nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação
dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no 870.947/SE,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a
adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que foi inicialmente
decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato desta
ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da apuração do
débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral no 810 o STF
rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029052-49.2017.8.26.0577 -Voto no 18.468 (acr)
11
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
Sendo a presente condenação ilíquida e tendo sido proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados
apenas em execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação, julgando procedente o pedido, devendo ser observada a suspensão do
processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)